Tribunal: TJSP
Processo: 2300370-71.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Ação rescisória. No caso, de fato, ainda que tenha havido a citação editalícia do ora autor, pelo contato de compra e venda juntado aos autos, pressupõe-se que o mesmo não estava em local incerto e não sabido e a autora, caso ele efetivamente resida no terreno, tinha conhecimento do seu paradeiro. A querela nulllitatis é demanda de impugnação de caráter excepcional, que só tem cabimento na

Ementa:
Ação rescisória. No caso, de fato, ainda que tenha havido a citação editalícia do ora autor, pelo contato de compra e venda juntado aos autos, pressupõe-se que o mesmo não estava em local incerto e não sabido e a autora, caso ele efetivamente resida no terreno, tinha conhecimento do seu paradeiro. A querela nulllitatis é demanda de impugnação de caráter excepcional, que só tem cabimento na hipótese de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, ante a ausência de alguns dos pressupostos de existência do processo, como no caso, a nulidade da citação. Com fulcro na teoria da asserção e economia processual, necessário a readequação da ação para declarar a nulidade da ação de usucapião a partir da citação. Nula a citação, não se constitui a relação jurídica processual e a sentença não transita em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula. Não é o caso de rescisória, e sim de declaração da nulidade da sentença proferida na ação de usucapião. Recurso provido com outro fundamento.